Tribunal: TCU
Processo: 032.279/2023-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Embargos de declaração em face de acórdão mediante o qual foram expedidas ciências em denúncia noticiando diversas irregularidades.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração interpostos pelo Conselho Federal de Educação Física contra o Acórdão 757/2024-TCU-Plenário ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração, nos termos dos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 287 do Regimento Interno do TCU, para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. dar ciência deste acórdão ao recorrente e demais interessados, informando-lhes que esta decisão, acompanhada do relatório e voto que a fundamentam, podem ser acessados no sítio eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.